Tribunal: TJMT
Processo: 1039445-72.2018.8.11.0041
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039445-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DA SILVA - CPF: 551.594.351-15 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA – PRETEXTO – EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO UM CRIME DE ESTELIONATO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRIVAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUE EXISTEM SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 118 DO CPP – AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR O DOCUMENTO DO VEÍCULO ATUALIZADO – DESCABIMENTO APELANTE QUE É DEPOSITÁRIO FIEL DO VEÍCULO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECORRENTE QUE É REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da Restrição Administrativa do veículo em razão da investigação de um crime de estelionato não se mostra razoável enquanto este interessar o processo, sendo somente plausível realizar qualquer ato dessa natureza quando todos os fatos investigados no suposto crime de estelionato forem esclarecidos, ademais, em que pese o apelante alegar boa-fé, se há indícios de crime, aplica-se por analogia o art. 118, do CPP, assim como, inviável conceder a autorização ao recorrente para retirar o documento do veículo atualizado, tendo em vista este já está como depositário fiel.

A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, passível, portanto, de prova em contrário, no presente caso, não houve provas nos autos da hipossuficiência do recorrente, pelo contrário, está sendo representado por advogado particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Luiz da Silva
, que impugnou a r. Sentença que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, extraído do Mandado de Segurança nº 1039445-72.2018.8.11.0041, onde denegou a ordem indeferindo a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (Id. 75841199)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a exclusão da Restrição Administrativa do Veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2010 modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580, alegando que a decisão não analisou as provas juntadas nos autos e possui erro grave de fundamentação, uma vez que ficou comprovado documentalmente que o recorrente está sendo privado do seu direito de propriedade, pelo suposto envolvimento do bem em um crime de estelionato que está sendo investigado, contudo, o bem foi adquirido de boa-fé; subsidiariamente pede a autorização da retirada do documento do veículo atualizado; por fim, pleiteia a concessão da Justiça Gratuita, pois, não possui recursos suficientes para custear qualquer demanda, sem prejuízo do sustento próprio e da família. (Id. 75847452)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção incólume sentença de primeiro grau. (Id. 75847456)

Ato continuo, os autos foram remetidos à instâncias superior, sendo remetido para a 2ª Procuradoria de Justiça Cível (Id. 76257465) onde opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 82695967), contudo, ao ser levado concluso ao d. Relator, este despachou nos autos declinando a competência, por entender que a matéria é de natureza criminal (Id. 109712960), assim houve a redistribuição do recurso.

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 140053171)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Mandado de Segurança Individual – Baixa de restrição em veículo envolvido em investigação de estelionato – indeferimento da inicial – Extinção da ação sem resolução de mérito –
Recurso da defesa:
Argumenta que a r. Sentença recorrida padece da falta de análise das provas carreadas aos autos e de erro grave em sua fundamentação, porquanto comprovado documentalmente que o apelante está sendo privado do seu direito de propriedade, ao ser impedido de transferir para o seu nome o veículo Fiat/Strada Adventure Flex, ano e modelo 2010, cor preta, placa NJS-3034, Chassi 9BD27804DA7256480 e Renavan 00205319580, supostamente adquirido de boa-fé do Sr. Pedro Silva; destaca que tal impedimento se dá em razão da existência de uma restrição no documento do veículo, prenotada a pedido do Delegado, pelo suposto envolvimento do bem em um crime de estelionato que está sendo investigado –
IMPROCEDÊNCIA
– A suposta boa-fé do apelante na aquisição do veículo não faz desaparecer o crime de estelionato que vitimou o Sr. Lourival de Lara e que fundamentou a prenotação da restrição no documento do referido veículo; ademais, a documentação anexada aos autos não faz prova suficiente do direito líquido e certo reclamado e, em razão da natureza especial do processo mandamental, que veda a dilação probatória, outra não poderia ter sido a conclusão judicial senão a denegação da ordem pelo indeferimento da inicial, para extinguir o processo sem resolução de mérito –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a ordem indeferindo a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil em desfavor de
Marcio Luiz da Silva
.

O recorrente ingressou com mandado de segurança, ao qual foi denegado pelo juiz
a quo
, nos seguintes argumentos: (Id. 75841199)

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
MARCIO LUIZ DA SILVA
contra ato indigitado coator da lavra do
DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO SR. VITOR CHAB DOMINGUES,
todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada

a exclusão da restrição administrativa do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2010 modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580
,
até decisão final da presente ação.

Aduz, em apertada síntese, que adquiriu um veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2010 modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580, de anúncio publicado no site OLX.

Afirma que comprou o veículo do anunciante Pedro da Silva que informou que o bem era de três sócios e a venda se dava em razão do estado de saúde de um deles.

Relata que tomou as cautelas necessárias no momento da aquisição do bem, tendo inclusive checado a situação no aplicativo SINESP Cidadão onde não constara nenhum impedimento, entretanto, após o pagamento do valor acordado se dirigiu ao cartório para reconhecer firma e posteriormente transferir o veículo e descobriu que havia restrição de transferência da propriedade solicitada pela autoridade coatora.

Sustenta ser o legítimo proprietário do bem, e que o ato da autoridade coatora se mostra ilegal e arbitrário violando seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência antecipada, previstos no art. 300 do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi indeferida ao ID nº. 16669651.

Notificada, a autoridade coatora apresentou suas informações ao ID nº. 17236189, e pugnou pela denegação da segurança.

Parecer Ministerial colhido ao ID nº. 17612522.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado as autoridades coatoras que
realizem uma nova contagem de tempo aplicando o direito adquirido à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres, vinculado ao regime geral da previdência, antes de sua transformação em estatutário, para fins de abono de permanência e aposentadoria,
até decisão definitiva.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano por via documental, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atestou de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
.

Busca o impetrante a concessão da segurança para que seja determinada à autoridade tida por coatora que retire a Restrição Administrativa no veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano/modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela Autoridade Coatora.

Sob esse prisma, face à ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do
mandamus
, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, especialmente se não evidenciada a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada coatora, a segurança deve ser denegada.

Seguindo esta linha, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 502/2013 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM DELEGACIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO - ART. 30, §1º DA LEI 7.692/2002 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O lapso temporal razoável assegurado no art. 5º, LXXVIII, da CF, compreende a apreciação do pedido administrativo oportunamente, dentro do prazo estipulado, segundo os parâmetros legais e as especificidades do caso concreto.

O mandado de segurança exige a indicação, livre de dúvida, do direito líquido e certo que se diz violado, amparado em prova pré-constituída, sem o que, via oblíqua, não se está diante de um direito líquido e certo
”.

(N.U 0135334-72.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015).

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO DE PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.
Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental
. Não comprovado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo e inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem
”.

(N.U 1009173-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível a denegação da ordem mandamental.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Como relatado, o apelante requer a exclusão da Restrição Administrativa do Veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2010 modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580, alegando ter adquirido o carro na condição de terceiro de boa-fé, afirmando que está sendo privado do seu direito de propriedade em razão de um suposto envolvimento do bem em um crime de estelionato que está sob investigação.

Segundo as provas dos autos, é possível observar que a alegação do recorrente de ser terceiro de boa-fé, assim como o direito de propriedade ainda é cercado de dúvidas, visto que para saná-las seria necessária uma investigação mais pormenorizada, o que é incompatível com o procedimento especial do mandado de segurança.

Vejamos a análise realizada pela douta Procuradoria Geral de Justiça dos documentos anexados nos autos, aos quais foram bem observadas e trago como forma de decisão:

“Os documentos por ele anexados na impetração evidenciam que o respectivo bem está registrado em nome de Marcos Ribeiro de Oliveira (Id. 75841175), que é o possível autor do estelionato investigado; já o anúncio de venda do veículo, acessado pelo apelante, foi feito por um tal Pedro Silva (Id. 75841174), em nome próprio, e a negociação via WhatsApp se estabeleceu com um tal Luiz Prado (Id. 75841178); por fim, os pagamentos realizados na aquisição do bem tiveram como beneficiário um tal Thiago dos Reis (Id. 75841177) e o preço pago se revelou abaixo da tabela de mercado.

Ora, as condições em que se deu a aquisição do veículo são, no mínimo, estranhas e incomuns; muitos agentes envolvidos e desconectados.

Ademais, registram os autos que o direito de propriedade reclamado pelo apelante, além de não estar devidamente demonstrado por provas pré-constituídas na demanda de origem, como exigido pela lei do mandado de segurança, ainda encontra óbice no direito antecedente de propriedade reivindicado pela suposta vítima do estelionato investigado, o Sr. Lourival de Lara, que foi o fundamento para a prenotação da restrição do documento do veículo”.

Importante consignar que não se mostra razoável a imposição da exclusão da Restrição Administrativa do referido veículo enquanto este ainda interessar o processo, sendo somente plausível realizar qualquer ato dessa natureza quando todos os fatos investigados no suposto crime de estelionato forem esclarecidos.

In casu
, em que pese o apelante alegar boa-fé, se há indícios de crime, aplica-se por analogia o art. 118, do CPP, ao qual prevê:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RETIRADA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO EM RAZÃO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Havendo indícios da ocorrência de estelionato na venda de automóvel, situação que está em investigação criminal, aplica-se o entendimento do artigo 118 do Código de Processo Penal, não cabendo retirada de restrição administrativa do veículo. 2 Apelação não provida. (Acórdão 1410647, 07168637720218070003, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não há como excluir a Restrição Administrativa do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2010 modelo 2010, cor Preta, Placa NJS 3034, CHASSI 9BD27804DA7256480, RENAVAN 00205319580, assim como, inviável conceder a autorização ao recorrente para retirar o documento do veículo atualizado, tendo em vista este já está como depositário fiel.

O Estado deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que não tiverem condições de arcar com as despesas processuais. Neste conceito de assistência jurídica integral engloba não só as despesas judiciais, mas também as extrajudiciais essenciais à efetividade da tutela jurisdicional.

A Lei nº 1.060/1950, no art. 3º, II, é clara: ‘Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: I – das taxas judiciárias e dos selos; II – dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça;’

Conforme o art. 5º, LXXIV, da CF, o Estado “
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, contudo, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, passível, portanto, de prova em contrário e no presente caso o apelante não anexou aos autos nenhum documento que comprove sua hipossuficiência, pelo contrário, o mesmo está sendo representado por advogado particular.

Desta feita, não concedo a justiça gratuita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Luiz da Silva
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022